Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-20.2021.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003679-20.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOAO MIGUEL BASSO - CPF: 249.821.720-72 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM JUÍZO, NULIDADE DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL - AUSENTES REQUISITOS COMPROBATÓRIOS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1003679-20.2021.8.11.0051

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Joao Miguel Basso

Vara da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Pan S.A.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Devolução dos Valores em Juízo, Nulidade de Contrato, Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Joao Miguel Basso
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito com relação ao contrato de empréstimo consignado ora em discussão, bem como para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 175875845): Defende a validade do negócio jurídico, bem como afirma que prestou adequadamente as informações ao consumidor e acrescenta que, além da assinatura no pacto, foi apresentada a documentação do autor na ocasião da contratação, o que reafirma a lisura do procedimento.

Alega que restou comprovado o benefício econômico percebido pelo autor, via transferência para sua conta bancária.

Explica que a contratação se deu por meio digital com assinatura eletrônica com biometria facial “
selfie
”, após ter recebido
link
por meio de aparelho celular. Aduz que o autor aceitou a Política de Contratação, os termos de Política de Privacidade, as condições do Termo de Adesão ao Regulamento de Empréstimo Consignado PAN, com as taxas do contrato e demais especificidades, bem assim tomou conhecimento do Custo Efetivo Total da Contratação e, ao final, após dar todos os aceites, assinou o contrato por meio de assinatura digital via biometria facial, com captura de sua
selfie
.

Informa que a biometria facial que é um “
procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial “selfie”, seguindo os parâmetros da norma técnica ISO 19794-5:2011
” e sustenta que o laudo apresentado é um registro eletrônico de autenticidade das informações armazenadas, garantia pela geração do
hash
(“
Hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo. Isso serve para gerar um certificado de garantia
”).

Assevera pela inexistência de danos materiais e pela impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé.

Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, de ato ilícito e de dever de indenizar.

Subsidiariamente, entende que é caso de redução do valor da condenação por danos morais e afirma que o termo inicial da atualização monetária sobre a indenização deve ser a data do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 175875848).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1003679-20.2021.8.11.0051

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Joao Miguel Basso

Vara da Comarca de Campo Verde

VOTO

Apelação de
Banco Pan S.A.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Devolução dos Valores em Juízo, Nulidade de Contrato, Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Joao Miguel Basso
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito com relação ao contrato de empréstimo consignado ora em discussão, bem como para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação.

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado no 348183265-1, que teve início em 07/2021, no valor de R$ 13.981,05, a ser quitado em 84 prestações mensais de R$ 340,00, descontado do benefício previdenciário do autor.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato de empréstimo consignado, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, entre outros documentos (Id. 175878874 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, contestou a ação, alegou a regularidade do pacto e apresentou documentação em Id. 175878897 e seguintes.

Salienta-se que o banco apresentou cópia de contrato firmado por meio digital, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
” do autor.

Acerca da matéria, assim se pronunciou a sentença recorrida:

“(...) Equivale dizer, em que pese a contratação de forma eletrônica não apresente documento assinado de punho pelo cliente, a
sua forma digital deve atender as exigências legais, mediante utilização de comandos seguros atrelados a aposição de senha, assinatura digital ou sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional.

Compreende-se, assim, que
a contratação na forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se evidencia nos caso dos autos, pois, não há demonstração da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora.

Ora, embora inconteste que o banco trouxe contrato acompanhado de fotografia do autor e de cópia do respectivo documento de identificação, tal circunstância não conduz a conclusão de que o autor tenha manifestado expressamente sua vontade,
especialmente quando considerados os fatos narrados na exordial, relatando que o idoso foi procurado por correspondente bancário do requerido, o qual, inclusive, lhe colocou em contato com a central de atendimento
.

E, diante dos argumentos e informações lançados na contestação, chama a atenção o fato de que, segundo o dossiê de contratação apresentado pelo requerido (id. 75413222, p. 3),
o autor teria levado menos de dois (2) minutos para concluir o procedimento de contratação do empréstimo
, composto por aceite da política de biometria fácil e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET e CCB, aceite IN-100 e captura da selfie, o qual foi iniciado às 17h46min01s e finalizado às 17h47min49s, do dia 23/06/2021. Isso, porque se
trata de pessoa idosa, contando já com 74 anos de idade
(nascido em 27/05/2023) e residente na zona rural desta Urbe, cuja petição inicial o descreve como “
pessoa simples, vive só, sem parente próximo, sem instrução, com dificuldades físicas e de comunicação, devido a idade, mal sabe assinar o nome”
(id. 67728160, p. 3).

Interessante se faz registrar, outrossim, que
embora afirme que a contratação foi formalizada mediante envio de link criptografado com detalhamento de toda contratação, o requerido deixou de acostar ao processo qualquer prova neste sentido ou de que procedeu ao envio de cópia do contrato. Aliás, este sequer comprovou que a negociação foi realizada a partir de aparelho eletrônico pertencente ao autor
.

Observa-se, ainda, que
o autor não utilizou os valores disponibilizados em sua conta, tendo procedido ao depósito judicial da quantia nos presentes autos
, a corroborar a tese de que formalizou a contratação do empréstimo consignado. Caso contrário, não teria mantido o valor parado em sua conta bancária por mais de por mais de oito (8) meses, considerada a data do contrato 23/06/2021 até o dia do depósito (07/02/2022).

Desse modo, não ficou comprovada a existência de contratação válida e subsequente legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do autor, pois a assinatura por biometria facial não se demonstra válida no presente caso, o que autoriza a conclusão de que houve fraude na contratação. (...)”.

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia do autor (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se que, também em razão das características pessoais do autor e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Isso porque, conforme narrado pelo i. juízo de origem, o autor é pessoa altamente vulnerável, porquanto é idoso (74 anos), de pouca instrução, que reside em área rural, com dificuldades físicas e de comunicação, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas (Id. 175875818).

Soma-se a isso o fato de que o dossiê da contratação apresentado pelo banco (Id. 175878895 - Pág. 3) demonstra que o processo de contratação, realizado em 23.06.2021, teve início às 17h46min01s e fim às 17h47min49s, o que totaliza o tempo de
menos de dois minutos
para realizar toda a contratação.

Salienta-se que, dentro desse exíguo prazo de menos de dois minutos, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET e CCB, aceite IN-100 e captura da
selfie
.

Ademais, verifica-se que os valores recebidos pelo autor em razão do contrato questionado (R$ 13.981,05 em 24.06.2021 – Id. 175878899), não foram por ele utilizados no prazo de 8 meses, tempo em que foi feito o depósito em juízo do montante (Id. 175878888), situação que corrobora com os fatos narrados pelo autor e as demais provas do processo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

O banco requerido, portanto, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a restituição em dobro e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor seja realizada na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023